Tribunal: TCU
Processo: 014.881/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7228/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.881/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cristina de Almeida Santos (XXX.266.907-XX); Angela Maria de Araujo (XXX.265.517-XX); Catia Cristina de Araujo Quarterolli Bastos (XXX.463.727-XX); Darticlea de Almeida Dantas (XXX.060.247-XX); Helena de Araujo (XXX.809.387-XX); Lucineia Carvalho de Almeida (XXX.998.987-XX); Maria Elizabete do Nascimento (XXX.618.514-XX); Maria Rosalye Lira de Oliveira Felix (XXX.233.067-XX); Maria de Araujo (XXX.322.167-XX); Tereza Guimaraes Diniz Rodrigues (XXX.632.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.